Tribunal: TJDFT
Processo: 0743581-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Considerando que, no curso da instrução processual, foi comprovado que a única condenação constante na folha de antecedentes retrata crime praticado por pessoa diversa, com inscrição em outro CPF, a reincidência deve ser afastada.
2. O tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, tem como objetivo beneficiar o agente que, por algum desvio pontual de percurso, ingressar pela primeira vez no cometimento do crime.
3. A quantidade de droga transportada, por si só, embora possa ser utilizada para a modulação da fração de diminuição, em razão do tráfico privilegiado, não pode levar à presunção da habitualidade delitiva.
4. O escopo da norma relativa à causa de aumento do tráfico interestadual (art. 40, V, da LAD) é a maior reprovabilidade da conduta quando o tráfico se estende por mais de um território, incrementando o risco à coletividade e à ordem pública, não podendo ser afastada quando houve a efetiva transposição de fronteiras.
5. O condenado não reincidente a pena superior a quatro anos pode iniciar o cumprimento em regime prisional semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea b, do CP.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.